Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA FRUSTRADA. ARROMBAMENTO E AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL. PROVIDÊNCIA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SUCESSO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito do direito da Exequente de perseguir a satisfação de seu crédito, a adoção de providência extrema e potencialmente infrutífera deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos, sobretudo como na hipótese, em que não há elementos mínimos de convicção de que o requerimento formulado venha a ter êxito.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.